Tribunal: TJDFT
Processo: 0717671-51.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717671-51.2018.8.07.0015 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MANOEL LEITE MAGALHAES, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. PRETENSÃO REPARATÓRIA FORMULADA EM FACE DO PATROCINADOR. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. ILETIGIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INCLUSÃO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS E REFLEXOS RECONHECIDOS PELA JUSTIÇA TRABALHISTA NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO.TEMA 955 E 1021, STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO NO REGULAMENTO DO PLANO. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. INTEGRALIZAÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PATROCINADOR. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO E BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Preliminar de Aplicação do Código de Defesa do Consumidor: carece de interesse recursal, pois o diploma legal não serviu de fundamentação pelo Juízo de origem. Rejeitada. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil: A instituição é parte legítima para demanda na medida em que, como ex empregador do autor e patrocinador da PREVI, a ele competia o pagamento das horas extras e da cota patronal correspondente, a tempo, modo e valores devidos, visando à formação da correta reserva matemática do benefício de complementação de aposentadoria. Rejeitada. 3. Preliminar de coisa julgada: Há coisa julgada quando se repete ação anteriormente ajuizada e já decidida, contendo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §§ 1°, 2° e 4° do CPC/2015). O fato de ter tramitado reclamação perante a Justiça do Trabalho, da qual resultou condenação patronal ao pagamento de verbas trabalhistas e reflexos no âmbito de relação jurídica empregatícia, não caracteriza pressuposto processual negativo em relação à presente ação reparatória de danos movida contra o patrocinador objetivando a integralização de reserva matemática no âmbito de relação civil de previdência privada, cujos elementos (causa de pedir e pedidos) são distintos. Rejeitada. 4. Prejudicial de prescrição: ?Na ação de revisão da renda mensal inicial de benefício previdenciário complementar, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não atingindo o próprio fundo de direito.? (STJ. EDcl no AgRg no AREsp 148.476/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 10/06/2014). Rejeitada. 5. Mérito. 5.1. Da inclusão dos reflexos de hora extra no recálculo do benefício previdenciário. Aplica-se ao caso concreto as teses fixadas nos temas 955 e 1021 do STJ, em sede de repetitivos, sendo cabível o recálculo do benefício complementar pretendido pela parte autora, com a inclusão dos reflexos de horas extras reconhecidos na Justiça do Trabalho, desde que seja providenciada a recomposição prévia e integral da reserva matemática do fundo de previdência privada. 5.2. Da responsabilidade do patrocinador Banco do Brasil: Ambas as partes da relação de emprego, patrocinador e assistido, devem contribuir, na proporção de 50% para o equacionamento da reserva matemática do fundo de previdência privada. Portanto, o réu BANCO DO BRASIL S/A deve ser responsabilizado pela recomposição de 50% da reserva matemática. 5.3. Do Benefício Especial Temporário (BET e BER): O fundo destinado ao pagamento dos referidos benefícios já não mais existe, não havendo que se falar em sua revisão, já que sequer integram a complementação de aposentadoria paga pela PREVI. 5.4. Da Preservação do salário de participação e Observância do teto contributivo: A partir do reconhecimento judicial do pedido de integração das horas extras para revisão do benefício complementar, resta evidenciado o reflexo das horas extraordinárias habituais no cálculo do salário real de benefício - SRB (36 últimos salários-de-participação). Assim, inexistem óbices ao exercício da faculdade conferida ao autor de preservar o salário-de-participação, desde que observados os limites do artigo 28 e requisitos do artigo 30 do Regulamento da PREVI. 5.5 Dos Honorários advocatícios: A condenação em honorários sucumbenciais à entidade previdenciária-PREVI deve ser afastada, uma vez que não deu causa à lide. Só haverá sucumbência, eventualmente, na fase executória, se, após o custeio das cotas necessárias, a PREVI, devidamente intimada para revisar o benefício, deixar de fazê-lo no prazo legal. 6. Recursos conhecidos, preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas, no mérito, parcialmente providos. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 11 da Consolidação das Leis do Trabalho e 206, §3o, inciso II e V, do Código Civil, pedindo seja aplicada, no caso em exame, a prescrição bienal, ou, sucessivamente, seja reconhecido o prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 206, §3o, inciso V, do CCB; c) artigo 189 do Código Civil, pleiteando a reforma do acordão combatido para considerar o termo inicial da contagem do prazo prescricional a data do trânsito em julgado da reclamatória trabalhista e declarar prescritos os pedidos deduzidos em face do banco; d) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028